Tribunal: STF
Processo: Rcl 75014
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Bradesco S.A. alega ter a 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0011675-43.2017.5.03.0005, descumprido o enunciado vinculante n. 10 da Súmula e o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, do RE 958.252 (Tema 725/RG) e do ARE 791.932 (Tema 739/RG).



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços com corretor autônomo, conforme previsto na Lei 4.594/64. Afirma que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Sustenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG) e ARE 791.932 (Tema 739/RG) a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegadas ofensas ao julgamento da ADPF 324 e ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    A Turma desta Corte assim decidiu, na fração que interessa: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/17. PRESCRIÇÃO. FGTS. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO REGIONAL RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 896, § 1º-A, III, DA CLT. SÚMULA N.º 422 DO TST. 



    1. Na hipótese, a Corte Regional firmou tese no sentido da aplicabilidade do prazo prescricional trintenário em relação à pretensão autoral quanto aos valores de FGTS não depositados no curso do contrato de trabalho, uma vez terem sido conferidos efeitos "ex nunc" à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE 790.212.



    2. Todavia, em suas razões recursais, a parte recorrente limita-se a fundamentar que o FGTS, enquanto direito trabalhista, deve sujeitar-se ao prazo prescricional previsto no art. 7º, XXIX, da CF, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade pelo STF do prazo prescricional de 30 anos.



    3. Logo, verifica-se a inobservância do requisito formal inserto no art. 896, § 1º-A, III, da CLT c/c a Súmula n.º 422 do TST. 



    RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. CORRETORA DE SEGUROS. FRAUDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 2º E 3º DA CLT. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N.º 126 DO TST.



    1. Ainda que nos termos do art. 17, b, da Lei n.º 4.594/64 seja vedado ao corretor ser empregado da empresa de seguros, não há impedimento legal para o reconhecimento da relação empregatícia no caso de desvirtuamento da avença jurídica, quando verificado que ela, em verdade, se deu nos moldes do art. 3º da CLT.



    2. Na hipótese, o Tribunal Regional, com lastro no conjunto fático-probatório, pronunciou-se pela descaracterização do acordo operacional firmado, ao passo em que reconheceu a configuração do vínculo de emprego entre a parte autora e o primeiro réu, em razão da existência dos elementos caracterizadores da relação empregatícia, notadamente a subordinação jurídica. Concluiu que "Está fartamente demonstrada a ingerência e a fiscalização, pelo Banco Bradesco S.A., da prestação de serviços da reclamante, além da presença de todos os elementos fático-jurídicos e jurídico-formais que configuram a relação de emprego, insculpidos nos artigos 2º e 3º da CLT, razão pela qual, por um lado mostra-se incensurável a decisão que declarou não se tratar de trabalho autônomo". [grifos nossos]



    3. Para afastar tal conclusão, e chegar a entendimento contrário, seria necessário o revolvimento dos fatos e provas, o que resta vedado, nos termos da Súmula n.º 126 desta Corte Superior.



    [...]



    De início, registre-se que não houve análise no acórdão recorrido acerca da Incompetência da Justiça do Trabalho, suscitada no apelo. 



    Ademais, conforme consignado na decisão recorrida, a controvérsia dos autos não se enquadra na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADPF n.º 324, uma vez que, após detida análise dos fatos e das provas, o Tribunal Regional reconheceu a existência de fraude (art. 9º da CLT), com intuito de mascarar a existência do vínculo empregatício. 



    Ultrapassadas essas questões, verifica-se que a decisão recorrida concluiu pela incidência do óbice processual – Súmula 126/TST. 



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. 



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009', (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais.



    A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à 'violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada', (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013).



    Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). 



    Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, a, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação civil.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, não verifico, no ato reclamado, a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso.



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente